Tribunal: STF
Processo: ARE 949135
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CLASSIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DE ACORDO COM A JORNADA E O REGIME DE TRABALHO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.